Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-72.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004641-72.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SINOBILINO MANO DE CARVALHO (EMBARGADO), SINOBILINO MANO DE CARVALHO ESPOLIO - CPF: 007.359.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GRACA VERAS - CPF: 743.485.159-72 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 011.699.026-00 (ADVOGADO), ANTONIEL DA CRUZ RAMOS - CPF: 446.643.705-04 (ADVOGADO), ANA COSTA CARVALHO - CPF: 039.739.206-05 (EMBARGANTE), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (EMBARGANTE), JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO - CPF: 229.310.071-53 (EMBARGANTE), LIANA MANO DE CARVALHO - CPF: 757.148.256-91 (EMBARGANTE), SINOBILINO MANO DE CARVALHO ESPOLIO - CPF: 007.359.141-68 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO - CPF: 131.464.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HUMBERTO MANO DE CARVALHO - CPF: 229.310.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA MANO DE CARVALHO - CPF: 757.148.256-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DOAÇÃO DE IMÓVEL – MORTE DA DONATÁRIA – CLÁUSULA DE REVERSÃO – PLEITO PELA REABERTURA DO INVENTÁRIO DO DOADOR – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO ENCERRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA – ASCENDENTE DOADORA SOBREVIVENTE – IMÓVEL PASSA A INTEGRAR OS BENS DELA – INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTO NOVO - QUESTÃO
NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A juntada de documento na fase recursal se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1004641-72.2023.8.11.0051

EMBARGANTE: MARIA DA GRAÇA VERAS

EMBARGADO: ESPÓLIO DE SINOBILINO MANO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MARIA DA GRAÇA VERAS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

209594198
), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, para manter a sentença extintiva em todos os seus termos.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Enfrentados todos os pontos proferidos em sentença de primeiro grau recorreu a apelante a esta Egrégia Corte, demonstrando e provando o equívoco da r decisão terminativa, dentre os mais sensíveis, a existência do Espólio nos autos da sobrepartilha n.2037158- 76.2005.8.13.0702, com trâmite, perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, desde o ano de 2005 perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia.”
(sic).

Assevera que
“Vale esclarecer que a figura do Espólio de Sinobilino Mano de Carvalho, jamais ficou sequer inativo, haja visto a existência de vários bens imóveis decorrente de loteamentos na cidade de Uberlândia onde vários lotes ainda são objeto de discussão, seja junto ao poder público municipal ou ainda perante a vários adquirentes que necessitaram do competente instrumento de transmissão por escritura pública, o que só poderia ser atendida pela figura do Espólio”
(sic)
.

Expõe que
“Em suas razões recursais, a embargante enfrentou a r decisão demonstrando e provando a este Egrégia Câmara Cível, que a decisão atropelou o devido processo legal, o contraditório e o direito a defesa, uma vez que o processo foi fulminado sem oportunizar à postulante o direito de fosse o caso, emendar a inicial, ou juntar as provas indispensáveis à análise do mérito da ação, enfim, já que indeferiu a petição inicial sumariamente, extinguindo o feito, ao arrepio da Lei, ex vi, artigos 10, 319 e 489, §1º IV, todos do CPC, ou seja, ferindo texto expresso de Lei. Com este defeito processual na decisão, isto é o indeferimento sumario da petição inicial não foi possível comprovar a existência do espólio por meio de emenda da inicial fosse o caso e via de consequência também ficou inviável embargos de declaração naquele juízo”
(sic).

Explana que
“Diante das razões invocadas, justifica-se os fundamentos dos presentes embargos nos termos dos fundamentos capitulados nos artigos Artigo 1.022 e seguintes CPC/2015 c/c artigo 489, §1º IV todos do CPC, uma vez que presentes a omissão e contradição entre a decisão que não reconheceu a existência do espólio de Sinobilino Mano de Carvalho, confrontada pela realidade de sua existência ativa materializada pela certidão cartorária anexa”
(sic).

A par desses argumentos,

requer
“[...] o recebimento dos presentes embargos para sanar os vícios apontados e conceder provimento para deferir os pedidos relacionados no Recurso de Apelação”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DOAÇÃO DE IMÓVEL – MORTE DA DONATÁRIA – CLÁUSULA DE REVERSÃO – PLEITO PELA REABERTURA DO INVENTÁRIO DO DOADOR – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO ENCERRADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA – ASCENDENTE DOADORA SOBREVIVENTE – IMÓVEL PASSA A INTEGRAR OS BENS DELA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento do processo de inventário põe fim a figura do espólio, que, por esta razão, não tem legitimidade ativa ou passiva
ad causam
.

Com o falecimento da donatária, esta solteira e sem filhos, e sendo o espólio do genitor doador ilegítimo, deve a destinação dos outros 50% do imóvel, cuja propriedade já estava consolidada, em razão da morte do genitor doador, ser conferida à genitora sobrevivente da donatária, por direito de sucessão, já que é a única sucessora necessária (ascendente) da
de cujus
, não merecendo qualquer reparo a sentença primeva
”.

A embargante diz que o v. acórdão é omisso e contraditório alegando que, este, não reconheceu a existência do espólio de Sinobilino Mano de Carvalho.

Pois bem, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento de seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto a
extinção do feito
, pela Magistrada de piso, em razão da verificada inutilidade da ação para abertura e processamento de inventário de
SINOBILINO MANO DE CARVALHO
, porquanto o bem indicado à partilha não integra o patrimônio de seu espólio.

Sobre o caso dos autos restou evidente que foi ativada a cláusula de reversão em favor da doadora sobrevivente.

Cita-se ainda que, na Certidão Atualizada da Escritura de Doação (Id. 201782172), consta, expressamente, cláusula de reversão em favor de
ANA COSTA DE CARVALHO
, de modo que:

“[...] a morte do doador SINOBILINO MANO DE CARVALHO precedeu a morte da donatária ANA MARIA MANO DE CARVALHO, ocorrendo a resolução da propriedade em favor da última, no que concerne à parte do imóvel previamente doada por seu genitor. Assim, a donatária se tornou efetiva detentora de 50% do imóvel a partir do falecimento do doador mencionado, uma vez que a cláusula resolutiva imposta por ele na ocasião da doação, se esgotou em virtude do evento fatal.

Diante disso, com o falecimento da donatária Ana Maria Mano de Carvalho, esta solteira e sem filhos, e sendo o espólio de Sinobilino Mano de Carvalho ilegítimo, entendo que como bem fixou a sentença primeva, a destinação dos outros 50% do imóvel, cuja propriedade já estava consolidada, conforme sobredito, deve ser conferida à sua genitora sobrevivente,
ANA COSTA DE CARVALHO
, por direito de sucessão, já que é a única sucessora necessária (ascendente) da de cujus. Tal resolução se fundamenta na condição de que a reversão da doação somente se estabelece caso o doador sobreviva ao donatário.”

Outrossim, a embargante juntou aos autos como anexo ao recurso de Embargos de Declaração, certidão expedida pela Secretaria do Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG,
que, no seu entender, atesta a existência do espólio de Sinobilino Mano de Carvalho.

Ocorre que, ressai dos autos que a ação proposta na origem, intitulada
“Ação de Abertura de Inventário e Partilha”
foi extinta, tendo como fundamentação, o fato de que o bem indicado à partilha não integra o patrimônio do espólio de Sinobilino Mano de Carvalho, tendo em vista que foi ativada a cláusula de reversão em favor da outorgante doadora sobrevivente, conforme trecho da
Certidão Atualizada da Escritura de Doação (Id. 201782172),
verbis
:

“
Que, os Outorgantes Doadores, reservando para si o uso, gozo e administração vitalícia, reversível, dos referidos bens,
revertendo também ao patrimônio dos Outorgantes Doadores os bens objeto desta escritura, na hipótese de vir falecer os Outorgantes Donatários antes deles Outorgantes Doadores
, que prometem fazer a presente doação sempre boa, firme e valiosa. [...]
.”

Não se trata, portanto, de hipótese de contradição ou omissão, como faz crer a embargante, mas de mera juntada
intempestiva
de documento tido como ‘novo’, com o nítido propósito de reformar o acórdão hostilizado.

Digo isso porque, referido documento, apesar de informar a existência de
“Ação de Sobrepartilha dos Bens de Sinobilino Mano de Carvalho, requerida por Ana Costa Carvalho”
, é notório que tal documento não passou pelo crivo da Magistrada de primeiro grau, de modo que, competia a embargante a juntada do documento precedentemente à sentença (petição inicial) ou ao acórdão (apelação).

Salienta-se, por fim, que eventual injustiça na decisão proferida deve ser buscada pelo recurso processual cabível, não sendo correta a utilização dos Embargos Declaratórios.

Desse modo,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro de fato a serem sanados no presente caso, somente mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que não é admitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024